Tribunal: STF
Processo: HC 185890
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    A paciente, no processo nº 0001608-77.2014.8.26.0637, foi condenada a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. O título condenatório transitou em julgado no dia 15 de maio de 2019.
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Bauru/SP, no processo de execução nº 0007977-04.2019.8.26.0026, deixou de implementar a prisão domiciliar. Ressaltou insuficiente, à observância da providência, a crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Reportando-se a laudo médico, fez ver que, embora portadora de hipertensão, hipotireoidismo e transtorno misto de ansiedade e depressão, apresenta bom estado geral de saúde e recebe tratamento adequado no estabelecimento prisional.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 580.052, liminarmente indeferido pela Relatora.
    O impetrante, aludindo à doença que assola o País, sustenta viável a custódia domiciliar. Frisa ser a paciente portadora de hipertensão, hipotireoidismo e transtorno misto de ansiedade e depressão, além de aguardar avaliação médica para verificar a adequação, ou não, de tratamento referente a tireopatia. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A etapa é de exame da medida acauteladora.
    2. A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao implemento da medida pretendida. Embora a paciente seja portadora de hipertensão, hipotireoidismo e transtorno misto de ansiedade e depressão, o Juízo, considerado laudo médico, ressaltou o bom estado geral de saúde e o tratamento adequado. A par desse aspecto, não há notícia de casos confirmados ou suspeitos de contaminação na unidade prisional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator